Tribunal: STF
Processo: Rcl 10690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO QUE IMPEDIU LEVANTAMENTO DE VALORES – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DO RE 595.748/RS – INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ACÓRDÃO-PARADIGMA, QUE SE LIMITOU A JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO, EM FACE DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – UTILIZAÇÃO INAPROPRIADA DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.